Tribunal: TJMT
Processo: 1008738-87.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008738-87.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA AMANDA DE SOUZA SOARES - CPF: 052.069.391-45 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA PERÍCIA –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – OBSERVÂNCIA A SÚMULA 474 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando conclusivo o laudo pericial que atesta a ocorrência de invalidez permanente parcial incompleta, decorrente de acidente trânsito, quando realizado o exame pericial na vítima do acidente e analisada a documentação apresentada pela parte periciada.

Tendo em vista que restou comprovado que o pagamento da indenização do seguro DPVAT já foi quitado integralmente na esfera administrativa, deve ser mantida a sentença de improcedência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRUNA AMANDA DE SOUZA SOARES
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o

do art. 85 do CPC/15,
ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15 (ID 192473188).

Em síntese, sustenta a parte apelante em suas razões recursais (ID 192473189) que teve cerceado seu direito de defesa, tendo em vista não ter sido intimada para impugnar o laudo pericial antes de ser proferida a sentença de improcedência.

Assevera que a perícia classificou erroneamente parte das sequelas apresentadas pela autora, ora apelante, pois bem mais graves do que constou no laudo pericial tendo em vista ter sofrido fratura de rádio distal com grande desvio dorsal e fratura de ulna, sendo submetida a tratamento cirúrgico, evoluindo com quadro de dor e limitações, além do desconforto e problemas de articulação decorrentes da lesão que afetam o membro todo.

Defende que a omissão e controvérsias existentes no laudo pericial quanto aos quesitos apresentados pela autora caracteriza grave violação do direito à prova, ampla defesa e ao contraditório, de modo a tornar o laudo absolutamente inutilizável.

Salienta que até mesmo a porcentagem auferida pela perícia deve ser desconsiderada, pois conforme se verifica das próprias respostas aos quesitos, há divergência e omissão sobre as sequelas, já que primeiro afirma tratar-se de invalidez completa e permanente e depois indica porcentagem abaixo do realmente é, pois são irreparáveis e permanentes, prejudicando a sua vida pessoal, por lhe impedir de realizar várias tarefas e atividades cotidianas e profissionais.

Afirma que todas as lesões apresentadas pela autora foram erroneamente enquadradas pela perícia como sequelas em membro superior, por evidente falta de atenção da Perita.

Argumenta que o juízo condutor do feito deveria ter intimado a parte apelante para realizar a impugnação ao laudo pericial, garantindo-lhe assim o direito de defesa e, caso fosse necessário, solicitar nova perícia ou, no mínimo, a complementação do laudo pericial para que as lesões fossem corretamente classificadas e quantificadas o que por si só caracteriza cerceamento de defesa.

Ao final, alega que a sentença também deve ser reformada com relação à condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao argumento de que a diferença entre o valor deferido na sentença a título de indenização e o valor pleiteado inicialmente, não gera a sucumbência mínima, parcial e/ou recíproca da lide, pois quando se trata de seguro DPVAT protocolado judicialmente, o que se busca é a adequação da proporcionalidade da lesão/sequelas à realidade fática da situação, conforme o que prevê a Lei 6.194/74 em sua tabela anexa.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja integralmente reformada de modo à proporcionar a apelante o direito de impugnar o laudo pericial para que seja realizada uma nova perícia ou seja o laudo pericial complementado de modo a classificar e quantificar corretamente as lesões apresentadas pela apelante para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização securitária devida, além de corrigir o erro para condenar a seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 192473192).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

À espécie, constata-se que a parte autora logrou êxito o autor em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o Boletim de Ocorrência (ID 192473166) e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 192473167; 192473168; 192473169 e; 192473170), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente e as lesões sofridas.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido e atualizado, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Conforme relatado, defende a parte autora a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que não foi intimada para impugnar o laudo pericial, o qual deve ser desconsiderado ou complementado por não refletir a realidade das lesões apresentada pela autora, ora apelante.

Denota-se que o laudo pericial identifica que a parte autora, ora apelante, apresenta invalidez permanente parcial incompleta de média repercussão, quantificada em 50%, decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 20/11/2020, o qual lhe causou fratura de radio distal, sendo submetida a tratamento cirúrgico, com posterior alta médica (ID 192473185).

De se frisar que a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado por este Tribunal de Justiça, tendo a parte apelante concordado com sua realização, conforme se verifica da assinatura do termo de concordância (ID
192473185
).

Além disso, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por ausência de intimação da parte para apresentação de impugnação ao laudo pericial, pois conforme noticiado na inicial, houve a regularização do sinistro na via administrativa, sendo pago a apelante a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) após a realização da perícia pela seguradora, a qual constatou ser portadora de invalidez permanente parcial e incompleta quantificada em 50%, ou seja, como de média repercussão (ID 192473179), conforme imagens abaixo.

PERÍCIA DO JUÍZO

PERÍCIA ADMINISTRATIVA

Assim, evidente a desnecessidade de intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial, pois em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, a documentação que instruiu o processo administrativo e com a lesão identificada pelo perito médico judicial, qual seja, lesão em punho esquerdo decorrente de fratura distal de radio (ID 192473166; 192473167; 192473168; 192473169; 192473170; 192473179 e 192473185).

Da análise de todo acervo fático probatório, constata-se que todos os danos causados à apelante em razão do acidente automobilístico foram considerados pela perícia médica judicial e pela perícia administrativa, com indicação precisa inclusive do tratamento cirúrgico a que foi submetida a apelante para restabelecimento do segmento corporal lesionado.

O que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá em razão do percentual da debilidade auferido pelo perito, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo neste ponto.

Além disso, o juízo
a
quo, ao proferir a sentença de improcedência foi claro ao concluir pela improcedência em razão da inexistência de saldo residual a ser recebido pela apelante, pois ao contrário do alegado pela apelante, os quesitos forram devidamente respondidos pelo perito,

conforme a íntegra do laudo pericial colacionado acima (ID 192473185).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco na necessidade de realização de nova perícia médica judicial ou complementação do laudo pericial existente nos autos por tratar-se de laudo conclusivo, inexistindo nos autos documentos aptos a desabonar a conclusão da perícia.

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de ter tido cerceado seu direito de defesa, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar que a ausência de intimação para apresentação de impugnação ao laudo pericial tenha lhe causado prejuízo, pois o laudo pericial foi claro ao concluir pela existência de invalidez de média repercussão quantificada em 50%, o que corresponde exatamente ao percentual identificado pela perícia administrativa, tendo sido quitado tal valor na esfera

administrativa de forma voluntária.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024